Tribunal: STF
Processo: MS 39593
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Evandro Reimão dos Reis contra atos supostamente praticados pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, no âmbito da Reclamação Disciplinar n. 0006502-76.2023.2.00.0000.



    O impetrante narra que a autoridade coatora teria praticado transgressões ao rito do julgamento em plenário virtual, no curso do procedimento disciplinar.



    Aduz, em síntese, que alegou o impedimento do impetrado, no âmbito da Reclamação Disciplinar, com fundamento no art. 18, da Lei Federal n. 9.784/1999, em virtude de ter impetrado o MS 39.543/DF, da minha relatoria, em que também figura como autoridade coatora o Corregedor Nacional de Justiça.



    Com amparo na alegação de impedimento, relata que requereu, também, a retirada de pauta de julgamento, o que, todavia, não foi objeto de deliberação, caracterizando, segundo aduz, violação ao art. 48, da Lei Federal n. 9.784/1999 e ao art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.



    Em segundo lugar, sustenta violação ao devido processo legal, sob o argumento de que o Conselheiro Relator não poderia ter incluído o feito na pauta de julgamento com início em 5/2/2024, em razão de pedido de vista realizado pelo Conselheiro João Paulo Schoucair em 15/12/2023.



    Narra que o impetrado não poderia ter dado prosseguimento ao julgamento, sem colacionar o voto-vista do Conselheiro precitado, sob pena de violação ao art. art. 118-A, § 5º, VII, do Regimento Interno do CNJ.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão do julgamento da Reclamação Disciplinar CNJ nº 0006502-76.2023.2.00.0000 e o consequente afastamento do Impetrante do cargo de Desembargador Federal do TRF da 6ª Região e, no mérito, a concessão da segurança para declarar a nulidade do julgamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência postulada.



    Conforme relatado, o impetrante narra que haveria impedimento do Conselheiro Relator no âmbito do CNJ, em virtude de ter impetrado outro mandado de segurança contra a autoridade.



    No entanto, de acordo com o art. 144, § 2º, do Código de Processo Civil, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento de juiz. 



    A impetração de mandado de segurança, portanto, após a instauração do procedimento, não tem o condão, por si só, de provocar o impedimento do Conselheiro no âmbito da Reclamação Disciplinar.



    A partir da legislação processual civil e de regência, não se extrai o impedimento arguido pelo impetrante, que deliberadamente manejou o remédio constitucional, no curso do procedimento disciplinar.



    Com relação ao argumento de que haveria violação ao devido processo legal, em virtude da continuidade do julgamento, anoto que o art. 127 do Regimento Interno do Conselho Nacional da Justiça depõe contra a pretensão do impetrante:



    RESOLUÇÃO Nº 67, DE 3 DE MARÇO DE 2009



    Art. 127. Se algum dos Conselheiros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na primeira sessão ordinária subsequente, com preferência na pauta, independentemente de nova publicação.



    Como se extrai do dispositivo, após pedido de vista, os autos devem ser apresentados na primeira sessão ordinária subsequente. De acordo com a documentação juntada pelo próprio impetrante, o requerimento de vista foi realizado em dezembro de 2023, havendo, após essa data, sessão ordinária naquele Conselho.



    Além disso, o impetrante não junta prova pré-constituída suficiente para demonstrar a afirmada violação ao devido processo legal. Não se constata, por exemplo, se foi ou não juntado o voto-vista do Conselheiro, antes ou após o início da sessão, o que torna inviável o deferimento da tutela de urgência.



    Soma-se a todas essas circunstâncias o fato de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de limitar o controle de atos do CNJ a hipóteses restritas de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, o que não se verifica, de plano, no caso em tela.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023)



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078-25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 9/1/2024 - grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037-90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2020)



    Portanto, não é possível inferir, de plano, ofensa a direito líquido e certo do impetrante, a partir da documentação carreada, o que será possível examinar, com maior profundidade, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora.



    Entendo, portanto, ausentes os requisitos necessários para deferimento da liminar, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009. 



    Posto isso, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do presente mandado de segurança. 



    Requisitem-se informações da autoridade coatora e dê-se ciência à União para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, I e II, da Lei Federal n. 12.016/2009). 



    Determino, ainda, a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 12, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator